Tribunal: TJMT
Processo: 1055070-28.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055070-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA GALINDO VANALLI - CPF: 780.862.488-87 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que, embora tenha reconhecido a cobrança indevida por serviço não contratado em fatura de cartão de crédito e determinado a restituição em dobro, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso que ataca o fundamento da sentença para o indeferimento do dano moral atende ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) se a cobrança indevida e reiterada por serviço não contratado, somada à tentativa frustrada de resolução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo o argumento de que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral com a alegação de que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento.

4. A cobrança indevida e reiterada por mais de um ano em fatura de cartão de crédito, por serviço não contratado, somada à inércia do fornecedor em resolver o problema administrativamente, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, por gerar
aflição e perda de tempo útil.

5.
I
ndenização por danos morais fixad
a
em R$ 4.000,00, quantia considerada razoável e proporcional para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento ilícito e em conformidade com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente o fundamento da sentença, ainda que
sucintamente
, contrapondo a tese jurídica adotada pelo juízo de origem com os argumentos que justificam a sua reforma. 2. Configura dano moral
in
re

ipsa
a cobrança reiterada por serviço não contratado em fatura de cartão de crédito, quando somada à tentativa frustrada do consumidor de resolver a questão na via administrativa, situação que extrapola o mero aborrecimento pela angústia e perda de tempo útil impostas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 1.010, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; Súmula 30 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1010337-11.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055070-28.2025.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Angela
Maria Galindo
Vanalli

Recorrido
: Banco Master S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Angela
Maria Galindo
Vanalli
ajuizou reclamação em face do Banco Master S/A. Noticiou que: a) é titular do cartão de crédito M FÁCIL CONSIGNADO junto ao reclamado; b) ao analisar suas faturas, constatou cobranças indevidas referentes ao serviço denominado "PROTEÇÃO PREMIADA" no valor de R$ 25,65, nunca contratado; c) as cobranças ocorreram de agosto/2024 a agosto/2025, inclusive com início de novo ciclo antes da quitação das parcelas anteriores; d) tentou resolver administrativamente pelo SAC, mas não obteve solução. Requereu

a declaração de inexistência do contrato
, bem como
a devolução em dobro dos valores cobrados
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte promovida não logrou êxito em demonstrar a legalidade das cobranças questionadas
, pois
não apresent
ou
contrato devidamente assinado ou qualquer documento idôneo que comprovasse a anuência expressa da promovente às cobranças realizadas sob
rubrica "Proteção Premiada";
e b
) o contrato anexado aos autos pela promovida trata apenas da contratação do cartão de crédito consignado, o que não comprova a contratação específica do serviço questionado.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
a
parte reclamada a
restituir os valores cobrados indevidamente no importe total de R$ 769,50 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) a título de dano material.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença reconheceu a conduta contrária à boa-fé objetiva do banco recorrido ao realizar cobranças indevidas; b) sofreu dano moral em razão da agonia e medo de não ter seu problema solucionado e da incerteza de conseguir a devolução do dinheiro pago. Requereu o provimento do recurso para

condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamada arguiu

ofensa ao princípio da dialeticidade
e
,
n
o mais, contrapôs as razões recursais e requereu o não provimento do recurso
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, indeferindo a indenização por danos morais sob o fundamento de que a cobrança indevida, por si só, não gera o dever de indenizar.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a situação vivenciada ultrapassou a normalidade, gerando angústia e incerteza, especialmente por se tratar de pessoa aposentada e pela frustração da tentativa de resolução administrativa, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a parte reclamante e a parte reclamada quanto ao serviço denominado "PROTEÇÃO PREMIADA", determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que
a parte reclamada realizou a cobrança
indevid
a
mensalmente nas faturas do cartão de crédito da parte reclamante, conforme demonstram os documentos juntados aos autos (ID 326277865
/PJe2
a
o

ID
326277877
/PJe2
, ID 326277894/PJe2 e ID 326277895/PJe2
), no período de agosto/2024 a agosto/2025, no valor de R$ 25,65 cada
.

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira
.

Assim também ocorre nas hipóteses de cobrança indevida da instituição financeira, somada à reiterada omissão na resolução administrativa do problema
.

A propósito
:

“(...) 4. Configura falha na prestação do serviço a manutenção da cobrança de compra contestada como fraudulenta, especialmente quando o consumidor comunica imediatamente o fato e o fornecedor, mesmo ciente, deixa de adotar providências adequadas. 5. Não comprovada qualquer das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, como culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 6. O dano moral, em hipóteses de cobrança indevida e reiterada omissão da instituição financeira, é presumido (in
re

ipsa
), pois o consumidor é submetido a situação de aflição, perda de tempo útil e abalo psicológico. (...) (N.U 1014274-14.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2025, publicado no DJE 22/11/2025)”

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)."

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No caso em tela, os descontos indevidos ocorreram de forma reiterada, durante o período de agosto/2024 a agosto/2025,
ou seja, por mais de um ano,
conforme demonstram as faturas juntadas aos autos, o que evidencia a persistência da conduta ilícita por parte do banco reclamado.

Ademais,
deve ser levado em conta que
a parte reclamante
buscou
resolver a questão administrativamente,
por meio de
contato com o
SAC do
banco reclamado, a fim de cancelar e pedir o estorno dos valores já debitados e pagos em suas faturas, porém sem obter solução.

A falha na prestação do serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em cartão de crédito, caracteriza dano moral, porquanto gera desconforto, aflição e transtornos que excedem ao mero aborrecimento.

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a cobrança indevida reiterada por longo período e a tentativa frustrada de solução administrativa, entendo que restou configurado o dano moral, sendo devida a respectiva indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1010337-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024; N.U 1011167-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024; e N.U 1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento
para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Registro que, estando o recorrido em processo de liquidação, como é público
e notório
, a execução do julgado deve
rá
ficar suspensa, na forma do art. 18, “a”, da Lei n.
6.204/74.
A fase de conhecimento, no entanto, deve ser concluída
, conforme decidiu o c. STJ:
Consoante a jurisprudência desta Corte, o comando previsto no artigo 18 da Lei 6.024/74, segundo o qual a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito
(
AgInt
no
AREsp
2.412.823/RS, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 18/10/2023).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026